Tribunal: STF
Processo: RE 1092901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Matéria correspondente ao Tema 482 da gestão por temas da Repercussão Geral. Embargos acolhidos. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e parte da decisão monocrática anteriormente proferida e para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.